Tribunal: STF
Processo: HC 98821
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO EM FLAGRANTE MANTIDA PELA 
   DECISÃO DE PRONÚNCIA - FALTA DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO - CARÁTER 
   EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - 
   UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
   LIBERDADE PROVISÓRIA, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A 
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO 
   CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - IRRELEVÂNCIA, PARA EFEITO DE 
   CONTROLE DA LEGALIDADE DE DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO CAUTELAR, 
   DE EVENTUAL REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO ACRESCIDO PELAS INSTÂNCIAS 
   SUPERIORES - PRECEDENTES - PEDIDO DEFERIDO.


A PRISÃO 
   CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A 
   privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter 
   excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em 
   situações de absoluta necessidade.

A prisão cautelar, para 
   legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da 
   satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP 
   (prova da existência material do crime e presença de indícios 
   suficientes de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em 
   base empírica idônea, razões justificadoras da 
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de 
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.

- A questão da 
   decretabilidade ou manutenção da prisão cautelar. Possibilidade 
   excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no 
   art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada 
   caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida 
   extraordinária. Precedentes.


A MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM 
   FLAGRANTE - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER 
   UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU 
   DO RÉU.

- A prisão cautelar não pode - e não deve - ser 
   utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição 
   antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, 
   no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, 
   prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem 
   processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.

A 
   prisão cautelar - que não deve ser confundida com a prisão penal 
   - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação,
   mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente,
   a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no 
   processo penal.


A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE APOIAR-SE EM 
   JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS.

- A mera suposição, fundada em 
   simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão 
   cautelar de qualquer pessoa.

- A decisão que ordena a privação 
   cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de 
   fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo 
   apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do 
   magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em 
   liberdade, poderá delinqüir, ou interferir na instrução 
   probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, 
   prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou 
   econômico-financeira.

- Presunções arbitrárias, construídas a 
   partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à 
   margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o 
   princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe 
   confere posição eminente no domínio do processo 
   penal.


AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE 
   CONCRETA DE MANTER-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE.

- Sem 
   que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima 
   a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do 
   réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a 
   sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão 
   cautelar.


INADMISSIBILIDADE DO REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO, 
   PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR.

A 
   legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar ou que denega 
   liberdade provisória deverá ser aferida em função dos fundamentos 
   que lhe dão suporte, e não em face de eventual reforço advindo 
   dos julgamentos emanados das instâncias judiciárias superiores. 
   Precedentes. 

A motivação há de ser própria, inerente e 
   contemporânea à decisão que decreta (ou que mantém) o ato 
   excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou
   a deficiência de fundamentação não podem ser supridas "a 
   posteriori".